Tribunal: TJDFT
Processo: 0727033-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0727033-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência em que é suscitante o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante e suscitado o Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia. Admito o conflito. Para evitar tumulto processual, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955, do Código de Processo Civil. Dispenso a oitiva das autoridades em conflito. Ao representante da Procuradoria de Justiça. Comuniquem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2019. Héctor Valverde Santanna Relator 16